Tribunal: TJSP
Processo: 0045890-64.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Perdas e Danos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000028883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0045890-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 24a VARA CÍVEL
DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 6o VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Declararam a competência do Juiz
suscitado da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0045890-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37700
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0045890-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (24a VARA CÍVEL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 24a VARA CÍVEL DO
FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 6o VARA CÍVEL FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO
INTERESSADOS: SELECTED SOCIEDAD ANONIMA, EDWARD HENRY
LANGE E BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
S/A
JD 1o GRAU: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
VOTO No 37.700
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
cobrança de multa de contrato de locação de
imóvel
c.c.
reparação
de
danos
materiais
distribuída no foro da situação do imóvel.
Conduta acertada. Inteligência do art. 58, II, da
Lei no 8245/91 e do art. 53, II, da Res. 2/76 do
TJSP. Precedente. Competência do Juiz suscitado
da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 24a
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL em face do MM.
JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO, nos autos da ação de cobrança de multa
contratual c.c. reparação de danos materiais no
1035722-14.2019.8.26.0002 proposta por Select Sociedad
Anonima em face de Edward Henry Lange e Alper

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0045890-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37700
3
Consultoria de Corretora de Seguros (antiga Brasil
Insurance Participações e Administração S.A.).
Argumentou
o
suscitante
que
a
ação
envolve discussão acerca de contrato de locação de
imóvel, no qual restou eleito como competente o foro
da situação do bem, localizado em Santo Amaro.
Salientou que a cláusula de eleição é válida e
ressaltou que, de acordo com o artigo 58, II, da Lei
de Locação, o foro competente é o da situação do
imóvel. Aduziu que, na Capital, os foros regionais
possuem atribuições específicas, vinculadas à área de
atuação e ao valor da causa, consoante os artigos 53,
II, e 54, II, “a”, da Resolução no 2/76 desse E.
Tribunal de Justiça, de forma que a competência para
processamento do feito é do suscitado.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Cuida-se de ação de cobrança de multa
contratual c.c. reparação de danos materiais referente
a contrato de locação de imóvel situado na Rua Dr.
Antônio Gontijo de Carvalho, no 325, Jardim Cordeiro,
Capital,
endereço
abrangido
pela
competência
territorial do Foro Regional de Santo Amaro. A demanda
foi distribuída para a 6a Vara Cível do Foro Regional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0045890-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37700
4
de Santo Amaro, cujo Juiz determinou a remessa para o
Foro Central da Capital, sob o argumento de que um dos
réus está domiciliado em área de competência do foro
central e que o foro da situação do imóvel é a Comarca
de São Paulo, sendo incabível a eleição de foro
regional para processamento da demanda em razão de sua
competência funcional, absoluta. Redistribuído o feito
para a 24a Vara Cível do Foro Central da Capital, a ré
Alper Consultoria de Corretora de Seguros apresentou
contestação com preliminar de incompetência do juízo,
em razão da existência de cláusula de eleição do foro
da jurisdição do imóvel no contrato discutido (fls.
139/159). O Juiz da 24a Vara Cível do Foro Central da
Capital suscitou o presente conflito.
Tratando-se
de
discussão
atinente
a
contrato de locação de imóvel, é competente o foro do
lugar da situação do bem objeto da locação, salvo se
outro houver sido eleito no contrato. E, no caso, o
contrato elegeu como competente o foro da situação do
imóvel objeto da locação.
Além disso, a propositura da ação atendeu
ao disposto no artigo 58, II, da Lei no 8.245/91, in
verbis:
“Art. 58. Ressalvados os casos previstos
no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo,
consignação em pagamento de aluguel e acessório da
locação, revisionais de aluguel e renovatórias de
locação, observar-se-á o seguinte:
(...);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0045890-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37700
5
II - é competente para conhecer e julgar
tais ações o foro do lugar da situação do imóvel,
salvo se outro houver sido eleito no contrato;”
Nesse sentido, já decidiu essa C. Câmara
Especial:
“Conflito
de
Negativo
Competência

Pedido de Tutela Antecedente
Ação que pleiteia
redução dos alugueres pactuados em virtude da pandemia
por COVID-19
Ação livremente distribuída no Foro
Central da Capital em virtude de foro de eleição

Descabimento
Incidência de critério funcional

Redistribuição para o foro do local do imóvel

Observância ao artigo 58, inciso II, da Lei no
8.245/91
Conflito procedente
Competente o Juízo
Suscitante.”1
Ademais, de acordo com o artigo 53,
inciso II, da Resolução no 2/76, TJSP: “Art. 53.
Aplicam-se às varas distritais da Comarca da Capital
os seguintes princípios: II para fim da competência
decorrente do domicílio, residência, situação do
imóvel, local do fato ou da prática do ato, e
semelhantes,
os
foros
distritais
se
consideram
distintos entre si e do foro central; e não será
admitida competência cumulativa entre o central e os
distritais, nem entre estes;” (grifo nosso)
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 6a Vara Cível do Foro
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência
no
0017257-43.2020.8.26.0000.
Relator:
Desembargador
Magalhães Coelho. Data de Julgamento: 08 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0045890-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37700
6
Regional de Santo Amaro.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO